Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR.
1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.
3. O enfrentamento das questões deduzidas nos presentes Embargos de Declaração já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior, notadamente diante da expressa manifestação quanto à inexistência de violação aos dispositivos legais indicados pela embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.